Tribunal: TJES
Processo: 5004339-59.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004339-59.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou ao Município e ao Estado do Espírito Santo a viabilização de consulta médica com neuropediatra, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, além do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade do Município frente à repartição de competências do SUS; (ii) estabelecer se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta a condenação em honorários advocatícios diante da resistência processual; e (iii) determinar se o valor e o teto da multa diária observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde é solidária, o que permite a propositura da ação contra qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.

A contestação que impugna o mérito da causa e argui preliminar de ilegitimidade passiva caracteriza resistência à pretensão inicial, o que justifica a condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, independentemente de prévio requerimento administrativo.

Os réus vencidos respondem solidariamente pelos honorários advocatícios quando a sentença não distribui a responsabilidade de forma proporcional entre os litisconsortes.

A fixação de multa diária com teto máximo de incidência atende aos critérios de moderação e sobriedade, servindo como meio coercitivo necessário para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde e evitar a procrastinação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federados são solidariamente responsáveis pelas ações e serviços de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

A resistência ao mérito da demanda em sede judicial configura o interesse de agir e atrai a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em verbas de sucumbência.

É legítima a fixação de astreintes contra o Poder Público para assegurar o fornecimento de consultas ou tratamentos médicos, desde que o valor seja proporcional e limitado por um teto máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990; CPC, arts. 85, § 11, e 87, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 (Tema nº 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VIANA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Viana - Comarca da Capital, que, na
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
FILLIPY SANTOS VIEIRA
, julgou procedente a pretensão autoral, para determinar ao Município e o Estado do Espírito Santo a viabilização de consulta médica especializada com médico neuropediatra, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (limitada a R$ 20.000,00),
além de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID 16989732), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
“
a obrigação judicial foi direcionada ao ente competente para sua execução, ou seja, o Estado do Espírito Santo
”;
(ii)
não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que não foi instado administrativamente;
(iii)
os honorários não foram divididos proporcionalmente, conforme determina o art. 87, § 1º, do Código de Processo Civil;
(iv)
o valor da multa diária fixado em R$ 1.000,00 é exorbitante e desproporcional à obrigação principal.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal a decidir acerca da possibilidade de condenação do Município de Viana ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e a proporcionalidade das astreintes fixadas em caso de descumprimento.

Como cediço, a responsabilidade dos entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde é
solidária
, conforme se infere do art. 196 da CF.

A jurisprudência da Suprema Corte (RE n. 855.178 - Tema n. 793) é firme, nesse contexto, em reconhecer que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
", de modo que “
o
polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
”
.

Todavia, a solidariedade atribuída aos entes da federação não exime o julgador do dever de direcionar a execução da obrigação ao ente primariamente responsável pela política pública de saúde em questão, o que se baseia na interpretação dos artigos 23, II, e 198 da CF, bem como nos ditames da Lei n. 8.080/1990.

Consoante se extrai da sentença recorrida, o Juízo
a quo
, de forma acertada, embora tenha direcionado, prioritariamente, o cumprimento da obrigação de disponibilização de consulta médica ao Estado do Espírito Santo, também impôs ao Município de Viana que, na hipótese de descuprimento por aquele ente, proceda ao cumprimento da obrigação.

Nada obstante, não viceja a tese de que os honorários advocatícios devem ser afastados, sob o fundamento de que, diante da ausência de requerimento/negativa administrativa, não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Isso porque embora não se ignore a ausência de um protocolo administrativo formal, a conduta processual do Município de Viana deve ser considerada como expressa resistência à pretensão inicial, uma vez que, na contestação (ID 16989710) não apenas requereu a aplicação da tese firmada no Tema n. 793 da Repercussão Geral, mas também arguiu questão preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando, ainda, que não havia urgência que justificasse o agendamento da consulta na esfera judicial, concluindo, após requerer a aplicação dos princípios da reserva do possível e da proporcionalidade, com o pedido de improcedência do pedido formulado na exordial.

Nesse contexto, a manutenção da condenação em honorários é medida que se impõe, ainda que direcionado, prioritariamente, o cumprimento da obrigação ao ente estatal.

De mais a mais, não viceja a tese de que os honorários devem ser proporcionalmente distribuídos, na medida em que, uma vez reconhecida responsabilidade dos entes federativos no que diz respeito ao cumprimento da obrigação, deve ser aplicado o que dispõe a norma do art. 87, § 2º, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput .

§ 2º Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

Em arremate, não vislumbro excessividade no valor fixado a título de
astreintes
em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo em vista que compete ao magistrado aferir, dentro do seu juízo de convencimento, a pertinência e a necessidade de adoção de medidas coercitivas, a fim de se coibir a procrastinação indevida do cumprimento de decisões impostas pelo Judiciário que acarreta risco à saúde, mormente porque, no caso, o autor/apelado aguardava a consulta desde 2023.

Vale o registro, ainda, de que o Juízo
a quo
, visando evitar o enriquecimento sem causa, fixou teto para incidência da penalidade, o que revela moderação e sobriedade, razão pela qual o valor revela-se razoável e proporcional à finalidade de compelir o cumprimento da obrigação imposta, sem configurar, por ora, excesso ou desproporcionalidade.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Majoro em 1% os honorários advocatícios fixados em desfavor do Município apelante, consoante dispõe a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)